Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-49.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013536-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (EMBARGANTE), ADRIANO VOLPE RIBEIRO - CPF: 537.916.061-15 (EMBARGANTE), SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), VANDER LUIS MOREIRA - CPF: 404.759.051-72 (EMBARGADO), WILMAR DAVID LUCAS - CPF: 045.491.748-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – MARCO INICIAL – APURAÇÃO A PARTIR DA LIQUIDAÇÃO DAS COTAS SOCIETÁRIOS NA FASE DE CONHECIMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO - VÍCIO NÃO VERIFICADO -

MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca do marco inicial para incidência de juros de mora, para fins de apuração do
quantum debeatur
na execução.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, interposto por
SUPREMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ALEX MACHADO SIERRA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO
, com o fito de suprir omissão no Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, manejado em face de
VANDER LUIS MOREIRA
, o qual foi desprovido à unanimidade.

Na ocasião, os embargantes sob a pecha de omissão, buscam rediscutir os fundamentos do Acórdão recorrido, alegando incorreção do julgado, o qual resultou na manutenção da decisão de base e, por consequência, inalterada a base de cálculo da dívida executada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação dos Embargantes, a decisão embargada não padece de omissão alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Quando da apreciação exauriente do recurso de agravo de instrumento, foi realizado exame preciso das questões esgrimadas nos autos, com a devida fundamentação acerca do marco inicial para incidência de juros de mora, para fins de apuração do
quantum debeatur
na execução.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

Na espécie, a apuração dos haveres em questão, teve em conta os precisos termos consignados no Acórdão do recurso de Apelação Cível, o qual foi parcialmente provido e determinou o seguinte na parte dispositiva (id nº 40874989 – Pág. 10).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para determinar que
os juros de mora incidentes sobre os haveres sejam contabilizados a partir do prazo nonagesimal para o pagamento, iniciado após a liquidação.

Diante da decisão supra e da atenta leitura dos autos, na origem, observa-se que a liquidação mencionada no aresto, ocorreu na fase de conhecimento, com a realização de perícia contábil que apurou o valor da sociedade, bem como o montante atinente à respectiva quota societária discutida nos autos e que resultou no direito reconhecido em favor do agravado, ora exequente (id nº 4968486).

Assim, supervenientemente,
o Juízo de origem julgou as impugnações das partes e ratificou os cálculos apresentados, sendo tal ato decisório, inequivocamente o marco da liquidação definitiva, sobre o qual, incidirá a apuração dos juros moratórios.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021